Tribunal: TJPA
Processo: 0832359-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832359-07.2022.8.14.0301

APELANTE: TEREZA CRISTINA MARQUES MONTEIRO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0832359-07.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: TEREZA CRISTINA MARQUES MONTEIRO

ADVOGADO:
RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO – OAB/PA 14.745

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/PA 24.532-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS DE R$ 1.000,00 PARA R$ 5.00,00. RECRUSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade de empréstimo consignado não autorizado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais foi proporcional ao dano causado pela realização de empréstimo consignado não autorizado, em detrimento da parte autora, aposentada, que teve descontos indevidos em seus proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O empréstimo indevido, que afetou diretamente os proventos da aposentadoria, gera dano moral.

4. A indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 5.000,00, por ser mais adequada à gravidade do abalo e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. O desconto indevido em proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo consignado não autorizado, configura dano moral. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de maneira proporcional ao dano e com caráter pedagógico."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por TEREZA CRISTINA MARQUES MONTEIRO, objetivando a reforma da sentença de id. 20330812, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 20330787) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário em virtude de aposentadoria e foi vitimada por ação estelionatária, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, através do contrato número 8486630/21, no valor de R$ 955,03, em 84 parcelas de R$ 23,00.

Em sentença (Id. 20330812), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes; condenar o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da parte requerente e; a pagar danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

I
rresignada com a sentença recorrida, a parte autora, ora Apelante, em suas razões recursais de Id. 20330819, alega, em breve síntese que o valor arbitrado a título de dano moral, no importe de R$ 1.000,00 não se mostra justo e capaz de reparar o dano sofrido, tão pouco se vislumbra o condão de atingir o caráter pedagógico repressivo/educativo da pena. Ao final pugna pela majoração da indenização de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 ou para outro valor que esta Turma Julgadora entenda devida.

Contrarrazões ofertadas no id. 20330824, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do quantum de R$ 2.000,00 para a condenação a título de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão ao recorrente.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

D
essa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA FINS DE MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 1.000,00 PARA R$ 5.000,00. MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024